Tribunal: STF
Processo: HC 244456
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1944764/SC, no REsp 1922058/SC e no AgRg no REsp 1944764/SC (eDOCs 13, 14 e 15).



    Na presente impetração, alega-se que: a) não teria havido o dolo eventual de matar, seja porque a embriaguez do paciente situaria os fatos entre a modalidade culposa e a força maior, seja porque o alcoolismo do paciente, condição de cunho patológico segundo a compreensão mais atualizada no campo científico, afastá-lo-ia, conduzindo os fatos para um terreno entre a culpa e o caso fortuito; b) a figura da tentativa seria incompatível com o dolo eventual, visto que a configuração do crime tentado pressuporia a vontade de produzir o resultado por parte do agente; c) a expansão da pronúncia promovida pelo TJSC, com a inclusão de um crime de homicídio tentado em relação a mais uma vítima, não seria mera reclassificação jurídica dos fatos narrados, mas indevida mutatio libelli promovida de ofício pelo Poder Judiciário, com a inclusão, na pronúncia, de dados fáticos ausentes da exordial acusatória, o que ofenderia o art. 384 do CPP e ensejaria nulidade. 



    Busca-se, assim, a desclassificação da conduta do paciente para o crime de lesão corporal culposa na condução de veículo automotor sob a influência de substância psicoativa que determine dependência (art. 303, § 2º, do CTB).



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada. Acerca do tema: 



    EMENTA: Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Prisão decorrente de sentença penal condenatória irrecorrível. Inadequação da via eleita. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes. 2. O paciente foi condenado à pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada desta Corte. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber). 4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 204046 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021 - grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que busca a desconstituição dos efeitos de decisão de pronúncia que, tendo percorrido todas as instâncias recursais, encontra-se transitada em julgado.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente